Tribunal: TJMMG
Processo: 2000067-07.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000067-07.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000802-71.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 07/06/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ACUSADO QUE FALTOU À AUDIÊNCIA – GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIANAL – MILITAR EM ATIVIDADE LÍCITA – ENDEREÇO CERTO – ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO REVOGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM Fabio Ferreira de Araújo, impetrante/advogado Ilson de Paulo Marques e coator apontado o juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e conceder a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ilson de Paulo Marques, em favor do 3º Sgt PM Fábio Ferreira de Araújo, contra ato do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O paciente responde pelo crime do art. 209 do Código Penal Militar (CPM), nos autos da Ação Penal n. 2000802-71.2022.9.13.0001, por ter, durante policiamento em evento carnavalesco, no dia 22 de fevereiro de 2020, aproximadamente às 20h22min, no Município de Belo Horizonte/MG, em tese, ofendido a integridade corporal da civil Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza. Alega o impetrante que o Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os fatos teve a solução apresentada pelo encarregado homologada pela autoridade delegante, que considerou a ação policial legítima. Disse que a razão de a proposta de transação penal, oferecida no Evento 79, não ter sido aceita pelo paciente deveu-se ao fato de este não ter entendido bem o pressuposto processual proposto na ocasião, uma vez que pensou ter agido no exercício regular e no estrito cumprimento do dever legal. Falou que o paciente faltou à audiência designada para proposta de suspensão do processo, inquirição de vítima e testemunha, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 25/04/2023, às 14h, por meio virtual remoto, por não ter acessado o link disponibilizado para participar da audiência, ficando na condição de ausente; que, por este motivo, teve sua prisão preventiva decretada pelo meritíssimo juiz do feito, com fundamento nos arts. 254, alíneas "a" e "b" e 255, alínea "b", por conveniência da instrução criminal; e que o paciente se encontra recolhido em uma cela prisional do 46º BPM, em Patrocínio, à disposição da Justiça. Informou que o paciente, definitivamente, esqueceu da audiência, em virtude de ter trabalhado à noite, até às 7 da manhã do citado dia, por fazer uso de medicamento de uso controlado (Zoopden), com efeitos adversos, entre os quais a sonolência, o esquecimento e outros. Asseverou que o crime pelo qual o paciente está sendo processado é de menor potencial ofensivo, não justificando o decreto de sua prisão preventiva, em razão de ter endereço fixo e se encontrar em plena atividade profissional. Informou que o paciente não responde por qualquer crime contra a autoridade e a disciplina militar, especificados nos artigos 149 a 166 do CPM, que pudesse autorizar a decretação de sua prisão preventiva. Clamou para que sejam assegurados todos os preceitos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e na lei infraconstitucional, sendo incontroverso o disposto no art. 5º incisos LIV, LVII, LXV e LXXVIII da CF/88, c/c os arts. 466 e 467, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Disse que o enclausuramento provisório só é permitido em pouquíssimas exceções, desde que respeitado o prazo previsto para a instrução processual, o que não é o caso do paciente; caso contrário, configura flagrante abuso de autoridade e uma indisfarçável ofensa a nossa lei magna e à lei infraconstitucional. Argumentou que não persistem os motivos para a manutenção da custódia preventiva do militar, em razão de a solução do IPM ter considerado a ação policial legítima. Asseverou que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida em que o paciente não pode aguardar enclausurado, por uma prisão cautelar antecipada, em flagrante constrangimento ilegal a sua liberdade, sob aspecto preventivo sem motivação, em total ofensa aos princípios do art. 5º, inciso LXVI, e demais normas aplicáveis à espécie. Entendeu como sendo patente o constrangimento ocasionado ao acusado, pois, na verdade, estão ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Lembrou que a prisão preventiva é uma exceção ao princípio da liberdade, articulada entre o binômio: interesse social versus presunção de inocência, somente devendo ser decretada nos casos previstos na legislação, desde que comprovados, sob pena de haver antecipação da sentença condenatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto ao direito, disse que a CF/88 dispõe, em seu art. 5º, no inciso LIV, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; no inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; no inciso LXVIII, que conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; no inciso LXXVIII, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Disse que, no âmbito do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 466 determina que: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Disse, ainda, que o art. 467, também do CPPM, impõe que “haverá ilegalidade ou abuso de poder: [...] c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento d) quando a liberdade de ir e vir fôr cerceada fora dos casos previstos em lei; e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento”. Com estes e outros argumentos, pediu para que fosse deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ao comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais em Patrocínio-MG. Requereu, de igual forma, que após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Estadual, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, com fulcro no art. 259 do CPPM, confirmando-se a liminar. Em decisão monocrática (Evento 50), deferi a ordem liminar e revoguei a prisão preventiva, decretada contra o paciente. Em seguida, determinei o envio dos autos à autoridade apontada como coatora, para que prestasse as informações, que vieram aos autos no Evento 13, bem como a abertura de vista dos mesmos autos ao eminente procurador de Justiça, doutor José Fernando Sarabando, para a apresentação de seu sempre lúcido e escorreito parecer, lançado no Evento 16, oportunidade em que pugnou pelo conhecimento do impetrado habeas corpus, para, ao final e no mérito, dar-se, por esta e. Corte, a confirmação da liminar deferida e a concessão definitiva da ordem. Este é o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores magistrados! Julgo conveniente transcrever, a seguir, a decisão monocrática que prolatei (Evento 5), para conceder, liminarmente, a ordem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de habeas corpus e revogar a prisão preventiva em desfavor do paciente, colocando-o em liberdade: [...] De uma ligeira análise que fiz destes autos de habeas corpus, verifiquei que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos arts. 254, alíneas "a" e "b" e 255, alínea "b", ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Para melhor compreensão do que se está decidindo, julgo de relevo transcrever tais dispositivos: Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes: 1. prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundarse em um dos seguintes casos: 2. conveniência da instrução criminal. Quanto aos fundamentos inseridos nas alíneas do art. 254, não vejo como pertinente qualquer análise nesta via estreita do habeas corpus. Voltando, contudo, ao comando contido na alínea “b”, do art. 255, a fundamentação não me parece proporcional, porque resta evidente nos autos, o fato de o paciente possuir residência fixa e se encontrar no exercício regular de suas atividades profissionais, o que, assegurará, com toda certeza, o franco desenvolvimento da instrução criminal. Sem nenhuma pretensão de validar qualquer conduta, de qualquer militar que venha a descumprir, deliberadamente ou não, uma determinação judicial, tenho como possível e até razoável, a justificativa apontada pelo paciente, para sua falta, de não ter acessado o link que teria viabilizado sua participação na audiência para a qual tinha sido, adredemente, intimado. Consta dos autos que o paciente cumpriu turno de serviço até às 7 horas daquele dia, além de fazer uso de medicamento que resulta em sonolência e esquecimentos. A constrição cautelar, fundada na alínea “b” do art. 255 do CPPM tem por objetivo assegurar a conveniência da instrução criminal, o que segundo o meu modesto entendimento, não está sob risco, pois, conforme me manifestei alhures, o paciente possui residência fixa, emprego estável e está em plena atividade. De outro lado, em ocorrendo reincidência nessa falta, nada impede um novo decreto de prisão preventiva para, dessa forma, assegurar a manutenção dos pilares das Instituições Militares, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, uma vez que sua desconsideração, em face da importância destes conceitos no âmbito Militar, pode dar ensejo à subversão da ordem. Desse modo, com base no art. 466, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, defiro a medida liminar requerida, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, 3º Sgt PM FÁBIO FERREIRA ARAÚJO, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura e comunique-se imediatamente a decisão ao ilustre comandante da Unidade em que o militar se encontrar preso. Solicite-se à autoridade apontada como coatora, as informações que entender pertinentes. Em seguida, abra-se vista dos autos à eminente procuradora de Justiça, para sua manifestação. Após, voltem-me os autos conclusos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As respeitáveis informações prestadas pela insigne autoridade apontada como coatora – o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) – vieram aos autos no Evento 13, e o preciso e abalizado parecer da lavra do eminente procurador de Justiça com assento neste Tribunal – Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, em substituição à titular, eminente procuradora Dra. Elba Rondino – foi colacionado no Evento 16. Depois de analisar, cuidadosamente, tanto as informações como o parecer referidos, entendi como necessário e oportuno manter a posição que firmei na decisão monocrática (Evento 5), quando concedi, liminarmente, a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva que tinha sido decretada em desfavor do paciente. As informações prestadas pelo meritíssimo juiz do feito não trouxeram fato novo que pudesse indicar a necessidade de adoção de uma direção contrária à decisão proferida. Por seu turno, com o precioso parecer apresentado, a Procuradoria de Justiça decidiu alinhar-se à mesma posição firmada monocraticamente por este relator, fazendo-o nos termos que revelo a seguir: [...] Em suma, o impetrante se insurge contra o proferido decreto de prisão preventiva do ora paciente, diante do não comparecimento dele à audiência judicial designada para 25/04 próximo passado, ao argumento básico de que o paciente deixou de acessar o link que teria viabilizado sua participação na audiência para a qual tinha sido regularmente intimado, por haver cumprido exaustivo turno noturno de serviço até às 7 horas da manhã, naquele dia, além de ter feito uso de medicamento psiquiátrico – Zolpiden – que costuma resultar episódios de sonolência e de lapsos de memória. Bem andou a douta Relatoria, registre-se en passant, como sói acontecer com as vv. decisões prolatadas pelo eminente desembargador Cel. PM doutor JAMES FERREIRA SANTOS, ao conceder a pleiteada provisão liminar, pois, além de haver S. Exª vislumbrado, quanto ao pleito de revogação da decretada prisão cautelar do paciente, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, a apreciação e o deferimento do pedido insculpido no presente mandamus recomendava-se, realmente, diante do contexto fático disponível, sem prejuízo da ulterior manifestação da douta TURMA JULGADORA, mesmo que esta venha a ser, eventualmente, em detrimento de decisão monocrática, que é essencialmente provisória, além de, admita-se, via de regra juridicamente menos estável. De fato, conforme é cediço, o Habeas Corpus possui seus limites delineados pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 (art. 5º, inc. LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648) ou Código de Processo Penal Militar (arts. 466 a 480), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder (vide STF, HC 72.884-7). Nesse sentido é o entendimento do PRETÓRIO EXCELSO: “É pacífica a jurisprudência do STF, apoiada, aliás, no próprio inc. LXVIII do art. 5º da CF e no art. 647 do CPP, no sentido de que não se presta o habeas corpus à defesa do direito estranho à liberdade de locomoção, pois é para preservá-lo - e só a ele - que o remédio heroico foi instituído.” (STF, 1ªT., HC 75.624-7, Rel. SIDNEY SANCHES, DJU 5.12.97, p. 63.906) (destaques acrescentados) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em assim sendo, já tendo o writ tido, ainda que em sede de pedido liminar, apreciação e decisão (concessão da liminar), de bom alvitre que se mergulhe no mérito, aliás, para ser-lhe dado deferimento, a propósito. A razão está, de fato e de direito, na judiciosa apreciação, pela insigne Relatoria, da questão central da impetração, obra, aliás, do aguerrido e combativo impetrante, o ilustre advogado doutor ILSON DE PAULO MARQUES, constituído defensor do réu e ora paciente: “[...] Voltando, contudo, ao comando contido na alínea “b”, do art. 255, a fundamentação não me parece proporcional, porque resta evidente nos autos, o fato de o paciente possuir residência fixa e se encontrar no exercício regular de suas atividades profissionais, o que, assegurará, com toda certeza, o franco desenvolvimento da instrução criminal. Sem nenhuma pretensão de validar qualquer conduta, de qualquer militar que venha a descumprir, deliberadamente ou não, uma determinação judicial, tenho como possível e até razoável, a justificativa apontada pelo paciente, para sua falta, de não ter acessado o link que teria viabilizado sua participação na audiência para a qual tinha sido, adredemente, intimado. Consta dos autos que o paciente cumpriu turno de serviço até às 7 horas daquele dia, além de fazer uso de medicamento que resulta em sonolência e esquecimentos. A constrição cautelar, fundada na alínea “b” do art. 255 do CPPM tem por objetivo assegurar a conveniência da instrução criminal, o que segundo o meu modesto entendimento, não está sob risco, pois, conforme me manifestei alhures, o paciente possui residência fixa, emprego estável e está em plena atividade. De outro lado, em ocorrendo reincidência nessa falta, nada impede um novo decreto de prisão preventiva para, dessa forma, assegurar a manutenção dos pilares das Instituições Militares, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, uma vez que sua desconsideração, em face da importância destes conceitos no âmbito Militar, pode dar ensejo à subversão da ordem. [...]” (destaquei) Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do impetrado habeas corpus, para, ao final e no mérito, dar-se, por esta eg. CORTE, a confirmação da liminar deferida e a concessão definitiva da ordem. [...] Eminentes desembargadores, Por todas as razões expostas, ratifico minha decisão liminar prolatada no Evento 5, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e concedo a ordem impetrada, mantendo a decisão que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente 3º Sgt PM Fabio Ferreira de Araújo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para confirmar a liminar concedida. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator